Tribunal: TJSP
Processo: 7005036-49.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000110934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 7005036-49.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante FLAVIO REZENDE DE ALMEIDA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao
agravo para declarar a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.796 - Agravo de Execução Penal no 7005036-49.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente
VOTO no: 42.796
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 7005036-43.2019.8.26.0482
AGRAVANTE: Flavio Rezende de Almeida.
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: Presidente Prudente.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado FLAVIO
REZENDE DE ALMEIDA contra a r. decisão reproduzida a fls. 49/49vo dos autos
digitalizados, proferida pelo r. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da
comarca de Presidente Prudente, que nos autos da Execução Penal no 356.655,
reconheceu como prática de falta disciplinar grave os fatos ocorridos em 25.05.2019,
declarando a perda de 1/3 (um terço) do tempo eventualmente remido e o reinício do
prazo da pena para fins de progressão de regime.
Pretende o recorrente, em suma, o reconhecimento da atipicidade da
conduta, ou a desclassificação para falta média. Subsidiariamente, pede que a perda
referente ao afastamento dos dias remidos se restrinja ao mínimo legal de um dia
(fls. 52/64).
Apresentada a contraminuta (fls. 66/69) e mantida a r. decisão
hostilizada (fls. 70), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial
provimento do agravo para a desclassificação para falta média, ou diminuição da
perda dos dias remidos (fls. 75/77).
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.796 - Agravo de Execução Penal no 7005036-49.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente
O agravo comporta parcial provimento.
Consta que ao agravante imputou-se falta disciplinar grave por
infringência ao disposto no art. 52 da Lei de Execução Penal, em combinação com o
art. 330 do Código Penal, consistente em indisciplina e desobediência.
A materialidade do fato e a autoria estão devidamente demonstradas,
sobretudo diante da comunicação de ocorrência no 238/2018, e da prova oral colhida
(fls. 19 e seguintes).
O recorrente, ouvido perante a autoridade sindicante, confirmou os
depoimentos dos agentes penitenciários Luiz Pedro e Agenor de que realmente se
recusou a entrar na cela habitacional sob a alegação de queria ser transferido.
Nesse sentido, incensurável é a decisão que reconheceu como falta
grave o ato descrito e praticado pelo agravante, mesmo porque ele próprio admitiu a
conduta ilícita, sendo incogitável a absolvição pretendida.
Com bem observou o d. Promotor de Justiça, à fl. 68: “apesar dos
inúmeros direitos do condenado, cristalizados na referida lei, é inegável que ele
deve ter a consciência de que é seu dever submeter-se à aplicação da lei penal e
cumprir fielmente a sentença condenatória (artigos 1o, 38 e 39, I da LEP), já que a
sua segregação é fruo de atentado a bem jurídico penalmente tutelado. Também
não se pode desconsiderar que um presídio somente alcançará sua função
institucional se mantiver uma disciplina adequada para a garantia do próprio
condenado. Não é por outra razão que o legislador elencou os deveres do
condenado no artigo 39 da lei já mencionada”.
E não há falar em desclassificação da falta para a modalidade leve ou
média, vez que a conduta praticada não se enquadra naquelas descritas nos arts. 44

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.796 - Agravo de Execução Penal no 7005036-49.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente
ou 45 do Regimento Interno Padrão, já que afrontam diretamente às normas para a
manutenção da ordem e da disciplina que certamente deve imperar nos
estabelecimentos prisionais.

Todavia, em relação à perda dos dias remidos, com todo o respeito ao
entendimento do douto Magistrado a quo, a aplicação da fração de 1/3 aplicada se
mostra realmente um tanto excessiva, vez que o ato em si, conquanto grave, não
produziu outras consequências que pudessem comprometer efetivamente a ordem e
a disciplina no interior do presídio; por isso, reduz-se para 1/6 (um sexto) a perda de
dias remidos, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo para declarar a
perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator